Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010297-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LOURENCO QUIRINO - CPF: 047.524.891-04 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESCABIMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – DESCUMPRIMENTO REITERADO
DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
PELO AGRAVANTE
– TORNOZELEIRA DESATIVADA – PRÁTICA DE CONDUTAS DEFINIDAS COMO CRIME
– FALTA GRAVE RECONHECIDA
– DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
2. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR – INSUBSISTÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DSCIPLINAR
QUANDO OUVIDO O
REEDUCANDO
– DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL – A
U
DIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO FOI REALIZADA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PAND
E
MIA – CONTRADITÓRIO PRÉVIO MEDIANTE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA
–
3. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
–
PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DO AGRAVANTE AINDA QUE POR VIDEOCONNFERÊNCIA – NECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO DA
DEFESA
TÉCN
ICA
E
DA AUTODEFESA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 118, § 2o DA LEP –

AGRAVO
PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS
.

1.
A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo
que
se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, dada à orientação contida no art. 118, inc
iso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado
, por parte do agravante,
das condições
fixadas
na audiência admonitória
.

2.
Estando o agravante cumprindo pena em regime semiaberto, não se verifica a necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave, bastando que seja realizada audiência de justificação, desde que observados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do STF.

3.
Nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, a realização de audiência de justificação é imprescindível para a regressão definitiva de regime prisional, a fim de oportunizar o exercício da defesa técnica e da autodefesa. Precedente
s
do STJ e deste Tribunal.

4.
Agravo parcialmente provido
,
para determinar a realizaç
ão de audiência de justificação

em
prazo não superior a
15
(
quinze
) dias, ainda qu
e por videoconferência
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Luiz Carlos Lourenco Quirino
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
2
a Vara Criminal d
a Comarca de
Cuiabá
-MT
, que
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 00
11217
-
43
.20
14
.8.11.00
42
,
regrediu o regime de cumprimento da
pena
do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave
.

O
agravante, forte
nas razões encontradiças
no
ID
90610494
-

p. 3/35
, pretende a reforma do
decisum
acima referido, ao argumento de que
não houve o cometimento de falta grave no curso da execução, uma vez
que
não
foi intimado para o restabelecimento do uso da tornozeleira eletrônica
, bem como
não
praticou
nenh
um fato delituoso superveniente,
sendo desproporcional a regressão de regime,
mormente n
a
atual situação de agravamento da pandemia da
c
ovid-19;
p
ugnando, subsidiariamente, pela
anulação da decisão agravada, tendo em vista que não foi instaurado procedimento de administrativo disciplinar para apurar o suposto cometimento de falta grave; pleiteando,
por
derradeiro, a
realização de audiência de justificação.

O Ministério Público, nas
contrarrazões acostadas
n
o ID
90610496
, rechaçou as alegações do agravante, postulando, por conseguinte, o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do ID
90610497
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
99397986
,

opinou pelo desprovimento deste recurso, com a manutenção da decisão
invectivada
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
0011217
-

43.2014.8.11.0042

que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena unificada de
9
(
nove
) anos
, 7
(
sete
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, tendo
iniciado
o cumprimento
da pena
em regime fechado em
25
de
maio
de 201
3
e progredi
do
para o regime semiaberto no dia
21
de
março de 2017.

Na ocasião em que o agravante foi colocado no regime intermediário, ele foi instruído acerca
dos cuidados que deveria adotar com o equipamento eletrônico, nos termos do art. 146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execuções Penais, ao tempo que assumiu
as
condições do regime semiaberto

(
ID
90610498
-
p.
247/249
).

No entanto,
no curso da execução
,
o agravante violou por diversas vezes o uso da tornozeleira eletrônica, bem como
se envolveu na prática de fatos
definidos como crimes
, os quais estão sendo apurados nas
A
ções
P
enais
n
.
0008104-42.2018.8.11.0042 e 0021592-30.2019.8.11.0042
, ambas em curso no
j
uízo da
2
a

v
ara
e
specializada de
v
iolência
d
oméstica e
f
amiliar contra a mulher de Cuiabá
.

Diante das inúmeras violações às regras do regime semiaberto, o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
determinou a realização de audiência de justificação,
que
foi realizada no dia 24 de junho de 2019. Na referida solenidade, a autoridade judiciária não acolheu as justificati
vas apresentadas
pelo agravante
;
contudo,
não o regrediu

para o regime fechado
,
sob o viés
de que
seria razoável a
sua permanência
no regime intermediário (movimento 7 do
SEEU
).

O
agravante foi novamente preso pela prática, em tese, de conduta definida como crime,
tendo permanecido preso cautelarmente
,

entre os dias 8 e setembro
de 2020
a

1o de outubro de 2020
, por determinação do

juízo da
vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Várzea Grande
, oportunidade em que os agentes de segurança retiraram o
seu
monitoramento eletrônico
, tendo
o
respectivo
inquérito
sido
arquivado por ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia.

Após ser colocado em liberdade, o
Ministério Público
noticiou
,
em 22 de maio de 2020,
que a tornozeleira eletrônica
usada pelo agravante
estava desativa
da
e
requereu a
sua
intimação
para que
comparecesse à
C
entral de
M
onitoramento, a fim de que
retornasse
sistema de monitoramento eletrônico e ao regular cumprimen
to da pena no regime semiaberto
nos termos das condições impostas

em sede de audiência de justificação
(movimento 16 do
SEEU
).

Ao apreciar o pleito ministerial, o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, em razão situação da extraordinária causada pela pandemia da
c
ovid
– 19,
determinou a intimação da defesa
técnica
do agravante para que apresentasse justificativa por escrito
acerca do
supost
o cometimento de
falta grave
no curso da execução

(movimento 22 do
SEEU
).

A
defesa
do agravante
apresentou
suas
justificativa
s
, afirmando que não houve o cometimento de falta grave, tendo em vista que o inquérito policial pelo qual
ele
foi preso preventivamente foi arquivado por negativa de autoria. Destacou
,
ainda
,
que
ele
não deixou de cumprir pena, tendo em vista que
continuou
comparecendo em juízo para prestar conta de suas atividades, bem como
requereu a progressão para o regime aberto de cumprimento de pena.

O Ministério Público

manifestou
-se
pelo não acolhimento das justificativas apresentadas
pelo agravante
, pugnando pelo reconhecimento da falta grave, haja vista o descumprimento reiterado das condições
do
regime semiaberto, com a consequente regressã
o definitiva ao regime fechado, bem como
a perda de 1/3 dos dias remidos.

Nesse contexto, a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante,
tendo
reconhec
ido
o cometimento de falta grave no curso da execução, oportunidade em que determinou a regressão definitiva
do agravante
ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos.

No
ponto que interessa,
estas são as
assertivas
utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]
Da análise do processo, notadamente das afirmações feitas pela defesa do recuperando por meio de petição, entendo que as justificativas por ela apresentadas não merecem acolhimento, pois são frágeis e apenas refletem o descaso que o recuperando possui em cumprir rigorosamente a pena lhe imposta, vez que além de estar respondendo duas ações penais por fatos cometidos durante o curso da execução penal, o mesmo está com a tornozeleira eletrônica desativada desde o dia 19.09.2019, demonstrando
com isso a impossibilidade de permanecer em regime mais brando. Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto, consistente na desativação do equipamento eletrônico, bem como pela prisão por novo crime no curso da execução, caracterizam falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso

A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:

TJMT – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO NO DECURSO DO CUMPRIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE DECRETOU A REGRESSÃO DE REGIME – AUSÊNCIA DE ANÁLISE CRÍTICA A RESPEITO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO REEDUCANDO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO POR MAIS DE SEIS MESES – JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES – DESCASO COM O BENEFÍCIO RECEBIDO – RECURSO IMPROVIDO. A falta de comprometimento do agravante com as condições assumidas para o cumprimento da pena no regime carcerário semiaberto, evidenciado pelo seu não comparecimento em Juízo para informar suas atividades, por mais de seis meses, revela sua total indiferença com as obrigações impostas no regime mais benéfico, daí porque merece ser mantida a regressão de regime, já que seu comportamento caracterizou falta grave, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e também pelo artigo 50, inciso V, da mesma Lei, que aqui se aplica por analogia, uma vez que embora o agravante cumpria pena em regime semiaberto, não se pode olvidar que as condições impostas se coadunam com o regime aberto. (
AgExPe
150393/2013, DRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014,
Publicado
no DJE 05/06/2014). Grifos nosso

A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:

STJ - HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS (TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO, DE NUMERAÇÃO RASPADA). REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a transferência do condenado, a título de regressão, pode ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos. Precedentes. 2. Na hipótese, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, o Paciente foi indiciado pelo cometimento de novos crimes (tráfico de drogas, associação ao tráfico e fornecimento de arma de fogo, de numeração raspada). Após ouvido pelo Juízo das Execuções , foi corretamente decretada a sua regressão do regime semiaberto ao fechado, alterada a data-base para o dia 25/02/2011 e decretada a perda de 1/3 dos dias remidos, não se constatando, pois, o apontado constrangimento ilegal.3. Basta o cometimento de fato definido como crime doloso para o reconhecimento da falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares.Precedentes.4. Ordem de habeas corpus denegada.(HC 267.886/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013,
DJe
26/08/2013)

Diante disso, com fundamento nos
arts
118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência,
fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando LUIZ CARLOS LOURENÇO QUIRINO.

Expeça-se mandado de prisão, inserindo-o no BNMP 2.0.

Com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se
houver. [...]
(Andamento n. 31 do
Processo Executivo de Pena n.
0011217
-
43.2014.8.11.0042
).

Conforme relatado, neste recurso,
como primeira causa de pedir,
o agravante postula
a
não caracterização de falta grave
no curso da execução, ao argumento de que
não foi intimado para o restabelecimento do uso da tornozeleira eletrônica
;
bem como
não
praticou
nenh
um fato delituoso superveniente, tendo em vista que o inquérito no qual foi preso preventivamente restou arquivado por negativa de autoria.

No entanto,
não obstante as asserções deduzidas pelo agravante,
é imperioso
concluir que
a decisão invectivada está escorreita
,
porque, ao contrário do sustentado

por ele
,
o juízo da
s
execu
ções
pena
is
não acolheu
suas
justificativas apresentadas
na
audiência de justificação realizada
no
dia 24 de junho de 2019, apenas
não o
regred
i
u

de
regime,
sob o viés
de que
seria razoável a
sua permanência
no regime intermediário
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que a
pós ter a prisão preventiva revogada
em 1o de outubro de 2020
, nos autos do processo/código no 592187 que tramitou na

vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Várzea Grande
, o agravante não buscou
retomar o
cumpri
mento

d
as condições
impostas em sede de audiência admonitória
.

Não bastasse isso, ressai
destes
autos que, mesmo após
ser cientificado pela defesa técnica acerca
da
necessidade d
e

cumpri
r
as
medidas impostas
, o agravante teve o mandado de prisão cumprido em
razão
de uma ocorrência policial que atendeu um chamado d
e
perturbação da paz pública, em
decorrência de
som alto no período noturno
em uma tabacaria
, local proibido
nos
termos das condições
estabelecidas em sede de audiência admonitória
(movimento 51 do
SEEU
).

Acerca do tema, essa é

a
orientação contida no art. 118, I, da Lei n. 7.210/84
assim redigido
:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
-
praticar
fato definido
como crime doloso ou
falta grave
; [...].
Negritamos

Da
leitura do texto legal
acima
reproduzido,
impõe-se

reconhecer
que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a
determinar a
regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão
de acolhimento das justificativas apresentadas
pelo agravante
.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal. 12o ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.

RECONHECIMENTO ANTERIOR À CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais" (HC 390.340/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
6/11/2017).

2.
Nos termos da Súmula n. 526/STJ, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015,
DJe
18/5/2015).

Destacamos

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 539.773/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
03/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. FALTA GRAVE
. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO.
SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte,
a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos
arts
. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

3. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que os fatos se deram para execução de trabalhos, atendimento de saúde, conversas com defensor e idas ao fórum eleitoral. As justificativas não
podem ser reexaminadas por este Superior Tribunal, pois trata-se de controvérsia fática, cuja resolução encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
19/12/2018).
Destacamos

Por seu turno
, este
Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto,
não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere do
s
acórdão
s
abaixo resumido
s
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ - REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – 2. PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez reconhecida a prática de falta grave por parte do reeducando, consistente na prática de crime doloso, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118, inc. I, da Lei n.o 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.o 526 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

(N.U 1007095-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 19/07/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO –
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO DE REGIME
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA MEDIDA – IMPERTINÊNCIA –
APENADO INTIMADO PARA CUMPRIR O REGIME SEMIABERTO NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – PROVIDÊNCIA CAUTELAR QUE VISA ASSEGURAR OS FINS E A EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
– PACIENTE QUE NÃO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O juiz da execução tem o poder-dever, diante do caso concreto, de determinar medidas que entender emergenciais, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, de maneira a inibir ato atentatório aos destinos da execução, de sorte que, na hipótese vertente, a regressão de regime mostra-se justificada, porquanto demonstrados indícios do cometimento de falta grave
e o periculum in mora, não constituindo tal providência constrangimento ilegal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelo cuidado dos filhos menores de 12 anos.
(TJMT, N.U 1021940-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020).

Destacamos

É mister ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5o, da Constituição Federal, uma vez que
a regressão ao regime fechado foi
-lhe
imposta
pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais em razão da prática de falta grave por ele cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Não é demais reiterar
que
,
no
caso em tela, o
agravante
não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Execuções Penais, tanto que não se adaptou à disciplina necessária, deixando de cumpri
r

sua
pena
nos termos
impost
os
,
apesar de o juízo
de primeiro grau
ter-lhe dado uma oportunidade e mantido as condições que inicialmente foram
-lhe
estabelecidas.

Logo
, não resta a menor dúvida, que
, na espécie,
o
magistrado
agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que as atitude
s
de
le
demonstram

falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta
grave pelo descumprimento das condições
estabelecidas
na audiência admonitória, ficando,
pois, sujeito à regressão para regim
e mais rigoroso.

De outro prisma, com relação ao pedido de manutenção do agravante no regime mais brando com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, vê-se que se trata de
pleito genérico
, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, razão pela qual
a decisão
repro
chada
deve ser mantida
,
po
is
, conforme dito alhures, a regressão de regime encontra-se plenamente justificada.

Por outra vertente
, em que pese o agravante tenha pleiteado a
nulidade da decisão agravada
em razão do reconhecimento da falta grave
sem a prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar,
no
julgamento do R
ecurso
E
xtraordin
ário n.
972.598 o Supremo Tribunal Federal
decidiu a questão,
em s
ede de repercussão geral, e
fixou a tese
segundo a qual:
“
A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(
RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196DIVULG 05-08-2020PUBLIC 06-08-2020).

Conforme
foi

consignado linhas volvidas
,
em razão
da
situação extraordinária causada pela pandemia da
c
ovid
– 19,
a autoridade judiciária
determinou a intimação da defesa
técnica
do agravante para que apresentasse justificativa por escrito acerca da suposta prática de falta grave perpetrada
pelo agravante
no curso da execução.

Desse modo
, tendo
a autoridade judiciária oportunizado à manifestação
do agravante acerca
da eventual
falta grave, ainda que
exclusivamente
por
intermédio da defesa técnica
, não se cogita a nulidade da decisão
agravada
em decorrência ausência de procedimento administrativo disciplinar
, mormente em razão da plausibilidade da justificativa para a não realização da solenidade
.

No entanto,
nos termos do art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal, é imprescindível

a
realização de audiência de justificação,
na hipótese
de regressão
definitiva de regime prisional
em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza
grave.

Sendo assim, a deliberação
acerca da regressão do agravante ao regime fechado exige,
necessariamente
, a realização da referida solenidade, ainda que realizada por videoconferência, para oportunizar a manifestação
d
a
sua
defesa t
écnica, bem como o exercício
da
autodefesa do reeducando.

Em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se concede liminarmente a ordem impetrada, quando evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

2.
A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo
.

3. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC 502.016/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019,
DJe
04/06/2019)

Destacamos

Na mesma linha intelectiva é o entendimento deste Tribunal acerca do tema:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – NECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA DE PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA REGRESSÃO “POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME [CTB, ART. 309] – PEDIDOS DE CASSAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 118, § 2o DA LEP – NECESSIDADE DE AUTODEFESA E DEFESA TÉCNICA – ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – NÃO EXIGÊNCIA DE CONDENAÇÃO PARA REGRESSÃO DE REGIME – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – PARECER DA PGJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –SUFICIÊNCIA DA PRATICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR – CUNHO ADMINISTRATIVO DA DECISÃO – PREMISSA DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

“
A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo
. ” (STJ,
AgRg
no HC no 502.016/SC;
AgRg
no HC no 472.269/SC)

“[...]
a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal
do artigo 118, I, §2o, da LEP. A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando
. ” (TJMT, N.U 0003108-85.2013.8.11.0006; N.U 0008970-37.2013.8.11.0006)

“A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal é suficiente, de per si, para a aplicação das respectivas sanções disciplinares ao apenado”(Renato Brasileiro de Lima Código de Processo Penal Comentado, 4a ed. Salvador,
Juspodivm
, 2019, pág. 1911).

A decisão do Juízo da Execução Penal, que reconhece o cometimento de fato definido como crime pelo reeducando, no cumprimento da pena, “reveste-se de cunho administrativo, e deve respeitar as formalidades de apuração, nos moldes preconizados no art. 118, da LEP, além de observar os corolários constitucionais da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, HC no 237735/ SP). (N.U 1015153-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020,
Publicado
no DJE 04/09/2020)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O FECHADO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESIGNAÇÃO NEGADA – ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO EM JUÍZO – EXERCÍCIO DA AUTODEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO PROVIDO.

O princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura, além do exercício da defesa técnica, a autodefesa, isto é, a prerrogativa da parte de influenciar diretamente o convencimento do magistrado.

É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica.

A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a audiência de justificação, ato que permitirá ao condenado seu
day
in
court
, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime
.
(N.U 0008970-37.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020)

Destacamos

Por conseguinte
,
considerando a imperiosidade da realização da audiência de justificação para a
perfectibilização
da regressão de regime,
deve ser acolhido
o pleito do agravante que visa
oportunizar o exercício da
autodefesa
na
referida solenidade
, ainda que por videoconferência.

Posto isso, em
dissonância

do
parecer da cúpula ministerial,
dou parcial
provimento
ao agravo
em
execução penal interposto por
Luiz Carlos Lourenco Quirino
,
para determinar a realização de audiência de justificação,
em
prazo não superior a
15
(
quinze
) dias, ainda qu
e por videoconferência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021